Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721585-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DECISÃO Everlúcio Campelo de Brito apresentou petição na qual renovou o requerimento de concessão da tutela antecipada sob os mesmos fundamentos apreciados na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sem apresentar fatos novos ou elementos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados (id 75181248). A renovação do requerimento de tutela sem a demonstração de fato novo e de forma reiterada e injustificada configura comportamento temerário que pode ensejar a aplicação de sanções processuais, inclusive multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela antecipada por ausência de fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes que justifiquem a reconsideração da decisão anteriormente proferida. Retirem-se os autos da pauta virtual diante da manifestação de interesse em realizar sustentação oral. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator